Tribunal: TJES
Processo: 0013406-95.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013406-95.2019.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: IGOR RICARDO MACHADO ROCHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO –
REEXAME NECESSÁRIO
–
DIREITO ADMINISTRATIVO
–
CONCURSO PÚBLICO –
POLÍCIA MILITAR ESTADUAL –
AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA
–
CONTRAINDICADO
–
ABRANDAMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS DO EXAME PSICOSSOMÁTICO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO –
PERMANÊNCIA DO CANDIDATO COMO CONTRAINDICADO
– PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO TESTE
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL RECONHECIDA –
REEXAME PREJUDICADO.

1
.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

2
.
No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de “caráter unicamente eliminatório”.

3
.
Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada, conforme itens 10.3.10.1 e 10.3.11 do Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, e as explicações ofertadas pelo “laudo psicológico” se mostram satisfatórias para a contraindicação do requerente.

4
.
Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo ao apelado.

5
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral reconhecida. Reexame necessário prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, bem como para JULGAR PREJUDICADO o reexame necessário, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/04/2024

APTE.:
INSTITUTO AOCP

APDO.:
IGOR RICARDO MACHADO ROCHA

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível interpo
st
a pe
lo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença
do evento 7568795
, proferida
pel o dou t o magistrad o da
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
d
a
Comarca d
e Cachoeiro de Itapemirim
que, na
ação ordinária movida por
IGOR RICARDO MACHADO ROCHA
em desfavor do referido ente públic
o e do Instituto AOCP
, nos termos do art. 487, I, do CPC, ratific
ando
a liminar a seu tempo deferida,
julgou
procedente a pretensão autoral para declarar nulo o resultado do primeiro teste psicossomático, considerar válido o novo exame realizado
sub judice
e determinar que, sendo aprovado o autor no Curso de Formação de Oficiais, seja promovido a Oficial da PMES, devendo a ele ser garantido tratamento igual aos demais participantes aptos.

Nas razões recursais, apresentadas

no evento
, em resumo, o ente público apelante alega que:
I) “
A Lei Estadual n.º 6.184 de 2000 do Espírito Santo obriga os candidatos aos cargos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, por meio de concurso público, à submissão ao exame psicossomático para aprovação e nomeação.
[...] Assim, concessa vênia, não há que se questionar a regularidade da exigência de aprovação no exame psicossomático pelo Estado do Espírito Santo no âmbito do referido concurso para aprovação do candidato, ora recorrente
” (fls. 03/04); II) “
o exame psicossomático em questão possui previsão legal, pautou-se em critérios mínimos de objetividade (inexistindo critérios subjetivos) e previu a possibilidade de confrontar o resultado do exame, inclusive mediante apoio técnico, o que demonstra respeito aos parâmetros jurisprudenciais referidos alhures
” (fl. 07); III) “
No caso, o autor foi contraindicado no exame psicossomático, cuja aprovação, como já explanado, constitui requisito para ingresso na Polícia Militar do Espírito Santo (art. 9º, X, da Lei 3.196/1978). Desse modo, anular o teste realizado por ele e todos os demais candidatos, a fim de prevalecer o resultado de um segundo exame, viola o princípio da isonomia, caracterizando-se tratamento desigual, dado que a ele foi conferida duas oportunidades para aprovação no exame psicológico, ao passo que os demais candidatos só foi oportunizado em uma única ocasião
” (fl. 08); IV) “
é mister salientar que não houve alteração no sentido de suprimir ou aumentar exigência acerca de determinada característica psicológica. O que ocorreu foi a mudança na quantidade de características não atingidas que seriam toleradas para fins eliminatórios, ponto que não adentra no conteúdo dos critérios de avaliação
”
(fls. 12/13); V) “
o autor estava contraindicado desde a divulgação do resultado preliminar, o que não foi alterado com a retificação do edital, apesar do seu critério mais benéfico. Assim, a mudança editalícia não lhe impingiu nenhum prejuízo, muito pelo contrário, teria o condão de ajudá-lo, caso não tivesse sido contraindicado em número elevado de características
” (fl. 13).

Contrarrazões apresentadas no evento 7568803, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA
(PRESIDENTE)
:-

Doutor, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regulamentar.

*

O SR. ADVOGADO VICTOR HUGO MERÇON AZEVEDO:-

Cumprimento Vossas Excelências, na pessoa do presidente, a douta procuradora. Cumprimento também os colegas presentes aqui.

Vou ser bem breve na sustentação, uma vez que também não há muito o que se falar nessa apelação. Inicialmente porque a apelação foi apresentada sobre fatos completamente distintos do processo.

A parte, o candidato, se inscreveu no Curso de Oficiais da PMES e não no de Bombeiros. E durante todo o trajeto da apelação, toda a escrita da apelação, a parte recorrente insiste em alegar uma inscrição no Curso de Formação de Bombeiros, traz fatos completamente distintos do que se encontra presente durante todo o deslinde processual, durante toda a tramitação em primeira instância.

Outra questão que a parte também alega inexistir é a aprovação do candidato no exame psicossomático.

Este tribunal, em outras decisões, tem definido que, por decisão judicial devidamente fundamentada, quando o candidato refaz, lhe é garantida a reaplicação do exame psicossomático, principalmente neste caso específico, que já foi averiguado em diversas decisões judiciais, inclusive pelo núcleo de psicólogos, pelo, se eu não me engano, Conselho Regional ou Federal (no processo tem essa documentação), a devida irregularidade da aplicação, da correção e da divulgação, principalmente porque, depois de aplicado, depois de devidamente publicado os aprovados, houve uma alteração sem justificativa dos critérios avaliativos, onde excluiu dois critérios. Quais?

É diferente você excluir dois critérios como, por exemplo, memória, e outro, como por exemplo, conhecimento prático, conhecimento teórico sobre determinada situação, e você excluir da mão de um policial, critérios como violência, como impulsividade, e dar na mão dele uma arma. Então, foi considerado inteiramente subjetivo pelo Conselho de Psicologia, tal situação, e assim considerado, então, irregular tal alteração.

Diversos juízes, inclusive tendo sido confirmados por este tribunal, inclusive por esta Câmara, deram o direito a esses candidatos, que se sentiram ofendidos em seus direitos, a capacidade de reaplicação pela própria banca, o que lhe foi garantido em juízo e foi devidamente cumprido pela banca, sendo considerado indicado, como também tem nos autos a documentação necessária, o que omite e afirma o contrário em sua apelação.

E, por fim, considerando a situação de alteração da verdade, com base no artigo 80 do CPC, eu alego na questão de má-fé, por alteração da verdade, e provocar incidente manifestamente infundado nos autos. No caso, um recurso que não tem vinculação fática com todo o processo e ainda se encontraria verdade fática devidamente comprovada por documentação nos autos.

Agradeço a atenção e finalizo a sustentação.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado,
c
uidam os autos de remessa necessária e apelação cível interpo
st
a pe
lo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença
do evento 7568795
, proferida
pel o dou t o magistrad o da
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
d
a
Comarca d
e Cachoeiro de Itapemirim
que, na
ação ordinária movida por
IGOR RICARDO MACHADO ROCHA
em desfavor do referido ente públic
o e do Instituto AOCP
, nos termos do art. 487, I, do CPC, ratific
ando
a liminar a seu tempo deferida,
julgou
procedente a pretensão autoral para declarar nulo o resultado do primeiro teste psicossomático, considerar válido o novo exame realizado
sub judice
e determinar que, sendo aprovado o autor no Curso de Formação de Oficiais, seja promovido a Oficial da PMES, devendo a ele ser garantido tratamento igual aos demais participantes aptos.

Nas razões recursais, apresentadas

no evento
, em resumo, o ente público apelante alega que: I) “
A Lei Estadual n.º 6.184 de 2000 do Espírito Santo obriga os candidatos aos cargos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, por meio de concurso público, à submissão ao exame psicossomático para aprovação e nomeação.
[...] Assim, concessa venia, não há que se questionar a regularidade da exigência de aprovação no exame psicossomático pelo Estado do Espírito Santo no âmbito do referido concurso para aprovação do candidato, ora recorrente
” (fls. 03/04); II) “
o exame psicossomático em questão possui previsão legal, pautou-se em critérios mínimos de objetividade (inexistindo critérios subjetivos) e previu a possibilidade de confrontar o resultado do exame, inclusive mediante apoio técnico, o que demonstra respeito aos parâmetros jurisprudenciais referidos alhures
” (fl. 07); III) “
No caso, o autor foi contraindicado no exame psicossomático, cuja aprovação, como já explanado, constitui requisito para ingresso na Polícia Militar do Espírito Santo (art. 9º, X, da Lei 3.196/1978). Desse modo, anular o teste realizado por ele e todos os demais candidatos, a fim de prevalecer o resultado de um segundo exame, viola o princípio da isonomia, caracterizando-se tratamento desigual, dado que a ele foi conferida duas oportunidades para aprovação no exame psicológico, ao passo que os demais candidatos só foi oportunizado em uma única ocasião
” (fl. 08); IV) “
é mister salientar que não houve alteração no sentido de suprimir ou aumentar exigência acerca de determinada característica psicológica. O que ocorreu foi a mudança na quantidade de características não atingidas que seriam toleradas para fins eliminatórios, ponto que não adentra no conteúdo dos critérios de avaliação
”
(fls. 12/13); V) “
o autor estava contraindicado desde a divulgação do resultado preliminar, o que não foi alterado com a retificação do edital, apesar do seu critério mais benéfico. Assim, a mudança editalícia não lhe impingiu nenhum prejuízo, muito pelo contrário, teria o condão de ajudá-lo, caso não tivesse sido contraindicado em número elevado de características
” (fl. 13).

C
onforme se extrai,
IGOR RICARDO MACHADO ROCHA

participou do
concurso deflagrado
pelo Edital n
º
03/2018, para o cargo de oficial combatente da PMES,
mas
foi considerado “contraindicado”
no exame
psicológico.

No referido certame, tendo em vista o número expressivo de reprovações, fora publicado o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018, atinente ao exame psicossomático, alterando as regras do concurso, porém,
mesmo após a publicação do resultado do exame psicossomático retificado, o requerente permaneceu com
status
de contraindicado
,

por não haver atingido o parâmetro esperado nas características “fluência, controle emocional e organização” (fls. 66/66v).

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já se debruçou acerca do tema “exame psicotécnico” e está sedimentada no seguinte sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA SERRA. EDITAL 001/2015. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. 1. Nos casos em que o Recurso Especial é interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, também é imprescindível a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial baseia-se na interpretação divergente da lei federal. Precedente da Corte Especial. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.
3. O Tribunal de origem registrou expressamente que "a avaliação psicológica se pautou em critérios cientificamente objetivos, além de garantir a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, questões estas diretamente relacionadas com o grau de objetividade que o processo de seleção possa exigir, nenhuma ilegalidade pode ser a ele atribuída". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de “caráter unicamente eliminatório”.

Ademais, verifico que a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada, conforme itens 10.3.10.1 e 10.3.11 do Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, e as explicações ofertadas pelo “laudo psicológico” se mostram satisfatórias para a contraindicação do requerente, senão vejamos:

A avaliação psicológica foi realizada no dia 02.12.2018, de forma coletiva na cidade de Vitória-ES. Os testes aplicados foram selecionados em conformidade com as características e parâmetros do perfil profissiográfico do Concurso para o curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Anexo III do Edital do Concurso. Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes: Beta III; AC – Suzy; TEPIC e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste IFP II – Inventário Fatorial de Personalidade II.

Depreende-se da análise do
e
dital que o exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no
A
nexo III, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

E a observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. 1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita é a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos exigidos para habilitação. 2. No presente caso, o candidato foi considerado não recomendado na avaliação psicológica, por não ter apresentado o perfil prévio e objetivamente estabelecido no edital do concurso. 3. Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 09/11/2017).

Anoto
ainda

que,
e
m que pese
o esforço argumentativo
do
autor da ação originária,
a mudança promovida pelo
s

requeridos
nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático” em nada influenci
ou
na reprovação
do
requerente
. Isto porque, o
5º Termo de Retificação do Edital de Abertura
nº 03/2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que “
o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características
” (fl.
73
), pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se
o autor
estava eliminad
o
do certame, el
e
poderia apenas ter sido beneficiad
o
pela nova regra, jamais prejudicad
o
como sustenta.

Por fim,
a
simples notícia de fato, de autoria do Conselho Regional de Psicologia, não se afigura apta à verificação de irregularidades no resultado da etapa do certame.
Aliás, a
retificação do edital
aconteceu
justamente após intervenção do Conselho Regional de Psicologia.

Des
s
arte, não verifico a existência de elementos nos autos que permitam verificar a invalidade do resultado do exame psicossomático realizado.
A
eliminação do requerente decorreu do fato de não ter atendido a
três
características aferidas no exame psicológico de um total de doze, de modo que seu resultado final de eliminação foi obtido a partir da análise global de seu teste, sem deixar de atender à cláusula que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens da personalidade.

Outrossim,
não identifiquei a
parcialidade
aduzida na exordial
em relação àqueles que já são integrantes da carreira de praças,
eis que a retificação do edital abrandou os critérios para eliminação indistintamente
e, ainda que se desconsiderasse o teste de desenvolvimento cognitivo,
ansiedade e franqueza
, o requerente permaneceria contraindicado,
pois foi reprovado
em razão de outras três características.

Cumpre mencionar, ainda, que em situações análogas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça não destoou do entendimento ora adotado, conforme se depreende dos seguintes julgados, sendo um deles de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO).
4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.
6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso.
3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.
4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018466, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1. A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).
4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2). 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada
7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190006128, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU
-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do ar
t.
487, inciso I, do C
PC.
Prejudicado o reexame necessário.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial para condenar o requerente/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes mantidos no
patamar de R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos termos do art. 85, §
8
º, do CPC,
diante do baixo valor dado à causa, observando-se a suspensão da exigibilidade da verba por se tratar de parte que litiga amparada pela assistência judiciária gratuita deferida tacitamente
.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, uma vez que
tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade ou de desprovimento do apelo
1
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA
(PRESIDENTE)
:-

D
esembargador Raphael Americano Câmara.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

S
enhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA
(PRESIDENTE)
:-

O
Desembargador Raphael Americano Câmara pede vista dos autos.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO:16/04/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA :-

Em conformidade com o entendimento por mim externado em outros julgamentos envolvendo essa mesma discussão, da retificação dos critérios do exame psicossomático ao longo do certame,
acompanho o voto de relatoria
que conheceu do apelo interposto pelo Estado e deu-lhe provimento, reformando a sentença objurgada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Apenas título de esclarecimento, cito a seguinte ementa em feito assemelhado ao presente e do qual fui o Relator:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE. EDITAL 01/2018/PMES. “CONTRAINDICAÇÃO’ DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (i) a existência de previsão legal; (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (iii) a possibilidade de revisão do resultado.
2. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001.
3. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 14.2 (Quarta Etapa – do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos.
4. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011).
5. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao candidato, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido.
6. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o primeiro laudo psicológico elaborado pela Administração Pública, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção.
7. Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão inicial (TJES, Apelação n.º 0001687-96.2019.8.08.0050, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 06/02/2024).

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Acompanho o voto do relator.

*

vfc*

1

AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença do evento 7568795, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, na ação ordinária movida por
IGOR RICARDO MACHADO ROCHA
em desfavor do referido ente público e do Instituto AOCP, nos termos do art. 487, I, do CPC, ratificando a liminar a seu tempo deferida, julgou procedente a pretensão autoral para declarar nulo o resultado do primeiro teste psicossomático, considerar válido o novo exame realizado
sub judice
e determinar que, sendo aprovado o autor no Curso de Formação de Oficiais, seja promovido a Oficial da PMES, devendo a ele ser garantido tratamento igual aos demais participantes aptos.

Nas razões recursais, apresentadas no evento, em resumo, o ente público apelante alega que: I) “
A Lei Estadual n.º 6.184 de 2000 do Espírito Santo obriga os candidatos aos cargos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, por meio de concurso público, à submissão ao exame psicossomático para aprovação e nomeação.
[...] Assim, concessa venia, não há que se questionar a regularidade da exigência de aprovação no exame psicossomático pelo Estado do Espírito Santo no âmbito do referido concurso para aprovação do candidato, ora recorrente
” (fls. 03/04); II) “
o exame psicossomático em questão possui previsão legal, pautou-se em critérios mínimos de objetividade (inexistindo critérios subjetivos) e previu a possibilidade de confrontar o resultado do exame, inclusive mediante apoio técnico, o que demonstra respeito aos parâmetros jurisprudenciais referidos alhures
” (fl. 07); III) “
No caso, o autor foi contraindicado no exame psicossomático, cuja aprovação, como já explanado, constitui requisito para ingresso na Polícia Militar do Espírito Santo (art. 9º, X, da Lei 3.196/1978). Desse modo, anular o teste realizado por ele e todos os demais candidatos, a fim de prevalecer o resultado de um segundo exame, viola o princípio da isonomia, caracterizando-se tratamento desigual, dado que a ele foi conferida duas oportunidades para aprovação no exame psicológico, ao passo que os demais candidatos só foi oportunizado em uma única ocasião
” (fl. 08); IV) “
é mister salientar que não houve alteração no sentido de suprimir ou aumentar exigência acerca de determinada característica psicológica. O que ocorreu foi a mudança na quantidade de características não atingidas que seriam toleradas para fins eliminatórios, ponto que não adentra no conteúdo dos critérios de avaliação
” (fls. 12/13); V) “
o autor estava contraindicado desde a divulgação do resultado preliminar, o que não foi alterado com a retificação do edital, apesar do seu critério mais benéfico. Assim, a mudança editalícia não lhe impingiu nenhum prejuízo, muito pelo contrário, teria o condão de ajudá-lo, caso não tivesse sido contraindicado em número elevado de características
” (fl. 13).

Conforme se extrai,
IGOR RICARDO MACHADO ROCHA

participou do concurso deflagrado pelo Edital nº 03/2018, para o cargo de oficial combatente da PMES, mas foi considerado “contraindicado” no exame psicológico.

No referido certame, tendo em vista o número expressivo de reprovações, fora publicado o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018, atinente ao exame psicossomático, alterando as regras do concurso, porém,
mesmo após a publicação do resultado do exame psicossomático retificado, o requerente permaneceu com
status
de contraindicado
,

por não haver atingido o parâmetro esperado nas características “fluência, controle emocional e organização” (fls. 66/66v).

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já se debruçou acerca do tema “exame psicotécnico” e está sedimentada no seguinte sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA SERRA. EDITAL 001/2015. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. 1. Nos casos em que o Recurso Especial é interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, também é imprescindível a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial baseia-se na interpretação divergente da lei federal. Precedente da Corte Especial. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.
3. O Tribunal de origem registrou expressamente que "a avaliação psicológica se pautou em critérios cientificamente objetivos, além de garantir a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, questões estas diretamente relacionadas com o grau de objetividade que o processo de seleção possa exigir, nenhuma ilegalidade pode ser a ele atribuída". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de “caráter unicamente eliminatório”.

Ademais, verifico que a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada, conforme itens 10.3.10.1 e 10.3.11 do Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, e as explicações ofertadas pelo “laudo psicológico” se mostram satisfatórias para a contraindicação do requerente, senão vejamos:

A avaliação psicológica foi realizada no dia 02.12.2018, de forma coletiva na cidade de Vitória-ES. Os testes aplicados foram selecionados em conformidade com as características e parâmetros do perfil profissiográfico do Concurso para o curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Anexo III do Edital do Concurso. Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes: Beta III; AC – Suzy; TEPIC e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste IFP II – Inventário Fatorial de Personalidade II.

Depreende-se da análise do edital que o exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no Anexo III, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

E a observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. 1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita é a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos exigidos para habilitação. 2. No presente caso, o candidato foi considerado não recomendado na avaliação psicológica, por não ter apresentado o perfil prévio e objetivamente estabelecido no edital do concurso. 3. Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 09/11/2017).

Anoto ainda que, em que pese o esforço argumentativo do autor da ação originária, a mudança promovida pelos requeridos nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático” em nada influenciou na reprovação do requerente.

Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que “
o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características
” (fl. 73), pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se o autor estava eliminado do certame, ele poderia apenas ter sido beneficiado pela nova regra, jamais prejudicado como sustenta.

Por fim, a simples notícia de fato, de autoria do Conselho Regional de Psicologia, não se afigura apta à verificação de irregularidades no resultado da etapa do certame. Aliás, a retificação do edital aconteceu justamente após intervenção do Conselho Regional de Psicologia.

Dessarte, não verifico a existência de elementos nos autos que permitam verificar a invalidade do resultado do exame psicossomático realizado. A eliminação do requerente decorreu do fato de não ter atendido a três características aferidas no exame psicológico de um total de doze, de modo que seu resultado final de eliminação foi obtido a partir da análise global de seu teste, sem deixar de atender à cláusula que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens da personalidade.

Outrossim, não identifiquei a parcialidade aduzida na exordial em relação àqueles que já são integrantes da carreira de praças, eis que a retificação do edital abrandou os critérios para eliminação indistintamente e, ainda que se desconsiderasse o teste de desenvolvimento cognitivo, ansiedade e franqueza, o requerente permaneceria contraindicado, pois foi reprovado em razão de outras três características.

Cumpre mencionar, ainda, que em situações análogas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça não destoou do entendimento ora adotado, conforme se depreende dos seguintes julgados, sendo um deles de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO).
4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.
6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso.
3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.
4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018466, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1. A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).
4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2). 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada
7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190006128, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Prejudicado o reexame necessário.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial para condenar o requerente/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes mantidos no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante do baixo valor dado à causa, observando-se a suspensão da exigibilidade da verba por se tratar de parte que litiga amparada pela assistência judiciária gratuita deferida tacitamente.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, uma vez que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade ou de desprovimento do apelo
1
.

É como voto.

1
AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

Em conformidade com o entendimento por mim externado em outros julgamentos envolvendo essa mesma discussão, da retificação dos critérios do exame psicossomático ao longo do certame,
acompanho o voto de relatoria
que conheceu do apelo interposto pelo Estado e deu-lhe provimento, reformando a sentença objurgada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Apenas título de esclarecimento, cito a seguinte ementa em feito assemelhado ao presente e do qual fui o Relator:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE. EDITAL 01/2018/PMES. “CONTRAINDICAÇÃO’ DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (i) a existência de previsão legal; (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (iii) a possibilidade de revisão do resultado.
2. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001.
3. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 14.2 (Quarta Etapa – do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos.
4. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011).
5. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao candidato, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido.
6. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o primeiro laudo psicológico elaborado pela Administração Pública, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção.
7. Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão inicial (TJES, Apelação n.º 0001687-96.2019.8.08.0050, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 06/02/2024).